Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, tendo em vista que a credora, embora intimada, não forneceu endereço correto da requerida. 1.2. Nesta sede recursal, aduz a credora que ao deixar promover os atos e as diligências que lhe incumbia, o processo não poderia ser extinto sem que antes fosse intimada pessoalmente.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, frustrada a tentativa de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, a credora foi intimada para indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 2.1. Na sequência, certificado o transcurso do prazo, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda do interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. No caso, muito embora o feito tenha sido extinto pela falta do interesse processual, a hipótese retratada nos autos, decorrente da inércia da credora em não promover os atos e as diligências que lhe incumbia, se identifica com a previsão do Art. 485, III, do CPC. 3.1. Contudo, verifica-se que não houve o cumprimento dos pressupostos para a legítima extinção do processo com fundamento na desídia da parte, já que a autora não foi intimadapessoalmente para dar impulso ao feito. 3.1. Logo, não há que se falar em inércia e, nesse contexto, a extinção do feito revelou-se prematura.
4. Ademais, mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito diante de uma única tentativa frustrada de apreensão do automóvel, não sendo oferecida à autora outras oportunidades de localização do bem. Em tais casos, a extinção do processo constitui excesso de rigor. 4.1. Destarte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito.
5. Sentença cassada. Apelo provido.